Tribunal: TJMT
Processo: 1000534-68.2021.8.11.0046
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000534-68.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANA ROSA GULARTE - CPF: 724.861.802-06 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, CADASTRO, AVALIAÇÃO DO BEM E SEGURO. VALIDADE DAS COBRANÇAS. TEMA REPETITIVO 958/STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO CONTRATADO COM CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação revisional de contrato bancário ajuizada para declarar a ilegalidade das tarifas de registro de contrato, cadastro, avaliação do bem e seguro, e para recalcular as parcelas do financiamento. Sentença de improcedência no juízo de origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade das tarifas contratuais cobradas, considerando os precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça; e (ii) a regularidade da contratação do seguro, em relação à prática de venda casada.

III. Razões de decidir

3. As tarifas de registro de contrato, cadastro e avaliação do bem são válidas, conforme estabelecido no Tema 958/STJ, desde que não haja abusividade ou cobrança por serviços não prestados. Precedentes indicam a inexistência de irregularidades na cobrança, com valores previamente informados e contratados.

4. O seguro foi contratado com consentimento livre do consumidor, conforme demonstrado nos autos, inexistindo elementos para caracterizar venda casada ou vício de consentimento. A tese firmada no Tema 972/STJ foi devidamente observada.

5. Não há demonstração de onerosidade excessiva ou violação aos direitos do consumidor no contrato, tampouco irregularidades nos encargos financeiros pactuados.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. É válida a cobrança de tarifas de registro de contrato, cadastro e avaliação do bem, desde que pactuadas e não configurada abusividade ou cobrança por serviços não prestados.

2. A contratação de seguro em contratos bancários é válida se houver consentimento expresso do consumidor e não caracterizada venda casada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
ANA ROSA GULARTE
contra sentença proferida na “Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Evidência c/c Pedido de Danos Morais” ajuizada pela própria recorrente, em face de

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
-
objetivando a declaração de ilegalidade de cobranças realizadas através de contrato de financiamento bancário de veículo usado, bem como ser indenizado
- perante a 1a Vara da Comarca de Comodoro - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
(ID.

232824691),
julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito. Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, de exigência suspensa diante da justiça gratuita deferida.

O apelante em suas razões
, (ID.

232824692), alega abusividade e cobrança ilegal das tarifas de registro de contrato, cadastro, avaliação do bem, e seguro, pois ausente a comprovação efetiva da prestação do serviço, além de que os valores são desproporcionais.

Aduz que há necessidade de recálculo das parcelas, pois, a exclusão das cobranças ilegais impacta diretamente no montante financiado e, consequentemente, no valor das parcelas, devendo ocorrer a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Requer o reconhecimento da ilegalidade das tarifas de registro de contrato, cadastro, avaliação do bem, e seguro; recálculo das parcelas pagas, vencidas e vincendas; devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

Contrarrazões sob ID.
232824695.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE REVISIONAL proposta por ANA ROSA GULARTE contra BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com o objetivo de revisar contrato de financiamento firmado entre as partes, alegando a abusividade dos encargos financeiros pactuados e requerendo a condenação da instituição financeira em adequar o contrato e restituir o que foi pago indevidamente.

O magistrado de 1o grau julgou a demanda totalmente improcedente, o que motivou a interposição do presente recurso de apelação.

As teses recursais residem nas seguintes asserções:

·

Ilegalidade das cobranças a título de Tarifa de Registro de Contrato; Tarifa de Avaliação do Bem; Tarifa de Cadastro e seguro, por ocorrência de venda casada.

·

Cobrança ilegal de juros, uma vez que as os encargos ilegais exigidos impactam diretamente nos juros pactuados no contrato, os acrescendo indevidamente.

Salutar colacionar a cédula bancária em discussão, com a respectiva previsão de cobrança dos valores rechaçados, no contrato de alienação fiduciária pactuado no ano de 2022, com o fito de financiar veiculo automotor usado – Chevrolet Onix – 2019 - (ID. 232822198 - Pág. 4):

Adentrando ao mérito recursal
, as tarifas questionadas são aplicadas, principalmente, no contexto de operações financeiras, como contratos de financiamentos de veículos e imóveis, e, apesar de possuírem denominações similares, são distintas.

A tarifa de registro
de contrato refere-se ao custo pelo registro do contrato de financiamento junto a órgãos públicos ou entidades competentes, como os cartórios de registro de títulos e documentos ou os Detrans, no caso de veículos. Esse registro é necessário para dar publicidade ao contrato e formalizar a garantia em favor da instituição financeira, como a alienação fiduciária, além de assegurar direitos a terceiros. Essa tarifa não se trata de um serviço prestado pela instituição financeira diretamente, mas sim de um repasse do custo para o consumidor.

A tarifa de cadastro
é uma cobrança realizada pelas instituições financeiras para cobrir os custos relacionados à análise e avaliação cadastral do cliente. Essa análise inclui a verificação de informações fornecidas pelo consumidor, como dados pessoais, financeiros e documentais, com o objetivo de avaliar sua capacidade de crédito e confiabilidade antes de firmar um contrato de crédito ou financiamento.

Por outro lado, a tarifa de avaliação
do bem destina-se a remunerar a análise realizada pela instituição financeira ou por terceiros contratados para verificar o valor de mercado do bem oferecido em garantia, como no caso de financiamentos de veículos ou imóveis. Essa avaliação é fundamental para aferir se o bem tem valor suficiente para garantir a operação de crédito, reduzindo o risco de inadimplência para a instituição financeira, bem como verificar possível constrição que obste o financiamento.

Nesse sentido, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou importante tese jurídica acerca da legalidade da cobrança de tarifas de registro de contrato e avaliação do bem dado em garantia.

A tese fixada estabelece que é válida a cláusula contratual que prevê o ressarcimento da despesa com o registro, cadastro e avaliação do bem, desde que seja observada a execução dos serviços relacionados, assim como a ausência de abusividade ou de onerosidade excessiva.

Dessa forma:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECONSIDERAÇÃO. LEGALIDADE DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE. 1. (...). 3.
A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação e de registro. Precedentes.
4. Agravo interno provido em parte para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 1905287 MS 2021/0162006-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2022) (g.n).

Os valores cobrados não se mostram abusivos, estando devidamente previstos contratualmente e informados de forma clara ao consumidor.

Exaurindo a matéria recursal, o Superior Tribunal de Justiça editou o Tema Repetitivo 958 que debateu sobre a validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem.

Restou firmada a seguinte tese:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

No mesmo sentido, no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS (repetitivo), o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou pela validade do encargo
, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado
, situação dos autos.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo caminho:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE CADASTRO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS);
não se verificando a excessividade do valor cobrado. No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado
.” (TJ-MT - AC: 10015085220238110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023) (g.n).

Assim, não se configura abusividade na cobrança das tarifas refutadas, uma vez que decorre de contratação válida e legítima entre as partes.

Derradeiramente,
verifica-se que o autor possuía ciência expressa acerca da contratação do seguro questionado,
conforme previsão destacada na própria cédula bancária, afastando qualquer alegação de vício na manifestação de vontade.

A contratação foi realizada de maneira autônoma e consentida, sem que isso possa ser confundido com a prática de venda casada, vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. A contratação do seguro foi regular e pactuada livremente, inexistindo elementos que demonstrem imposição, vício de consentimento ou qualquer cláusula abusiva.

A legalidade da cobrança de seguro em contratos da espécie foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos, no julgamento dos REsp. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, ambos de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicados em 17/12/2018, ocasião em que se firmou a tese vinculante do Tema 972, segundo a qual:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Outrossim, a aplicação dessa tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, envolvendo instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro seja inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve-se observar a razão da decisão.

Nesse contexto, a citada Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor possui liberdade para contratar ou não o seguro, sendo válida, em princípio, a contratação se houver a sua concordância.

Contudo, caso não seja assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, imposta pela instituição financeira, a liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por conseguinte, uma abusividade que deve ser coibida.

Ademais, analisando o contrato em discussão resta evidenciado que não houve prática de venda casada do seguro, uma vez que foi oportunizado ao apelante optar pela contratação do financiamento, sendo que este optou por contratá-lo.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Câmara em caso semelhante:

“(...). Nos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese contida no Tema 972, pacificando o entendimento no sentido de que,
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não há de falar em ilegalidade dessa cobrança.
(...). (N.U 1009662-06.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024) (g.n).

No caso em exame, verifica-se que o autor possuía ciência expressa e inequívoca da contratação do seguro, conforme previsão destacada na cédula bancária anexada aos autos. O contrato demonstra que a adesão ao seguro era opcional, inexistindo evidência de coação, indução ou qualquer vício de consentimento. Inexistindo nos autos qualquer elemento que demonstre irregularidade ou vício na manifestação de vontade, a contratação do seguro deve ser considerada válida e regular.

Diante dessas condições, a contratação do seguro é válida.

À luz do exposto, não há prova nos autos que comprove desrespeito aos limites legais ou contratuais pactuados entre as partes, o que afasta a caracterização de irregularidade ou vantagem manifestamente desproporcional, destarte,
diante da legitimidade das cobranças contestadas, não se verifica abusividade ou cobrança excessiva no contrato a título de juros reflexos.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento), de exigibilidade suspensa considerando a justiça gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025